Tribunal: TJMT
Processo: 1038986-70.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038986-70.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ALEX LUNA PRATES - CPF: 036.244.061-16 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS JAWOROSKI DE CAMPOS - CPF: 025.967.010-30 (ADVOGADO), DJAFFARI CARDOSO RAMOS - CPF: 028.698.361-39 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, LEVANDO EM CONTA O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. -
CONTRADIÇÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, o percentual dos honorários deve ser majorado em grau recursal, observando-se o trabalho adicional realizado nesta fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º1038986-70.2018.8.11.0041 interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos atestados por perícia técnica, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo ocorrida entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

Constatado o ato ilícito em razão da suspensão indevida do abastecimento de água, com cobranças indevidas de valores, resta configurado o dever de indenizar..

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.”

Em suas razões, de Id. n.º 171975694, a parte embargante aduz que há contradição no julgado, uma vez que, ao majorar os honorários de sucumbência na fase recursal, estes foram estabelecidos sobre o valor do proveito econômico de forma diversa do que havia sido fixado na sentença.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com o consequente provimento do apelo.

Contrarrazões no Id. 173614167.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve contradição, uma vez que restou comprovado nos autos o ato ilícito capaz de ensejar a condenação da parte embargada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Com razão o embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença fez constar que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico como fez constar no dispositivo do voto.

O art. 85, §11 do CPC estabeleceu que os honorários poderão ser majorados na seara recursal, senão vejamos:

“Art. 85.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nota-se que apenas o percentual estabelecido na sentença poderá ser elevado, sem que isso implique na alteração da sua base de cálculo, como ocorreu no acórdão embargado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, para que seja sanar a contradição apontada, fazendo constar a parte dispositiva do voto da seguinte forma:

“Com estas considerações, conheço o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 15% sobre o valor da condenação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023